Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-82.2023.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – AIIM – Serviços Notariais – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova documental apta à compreensão dos fatos e deslinde da causa – Mérito – Insurgência do apelante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada em ilegitimidade passiva – Descabimento – Farta prova documental trazida aos autos apontando ser

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – AIIM – Serviços Notariais – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova documental apta à compreensão dos fatos e deslinde da causa – Mérito – Insurgência do apelante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada em ilegitimidade passiva – Descabimento – Farta prova documental trazida aos autos apontando ser parte legítima a responder pelo tributo – Alegação de nulidade do título executivo desacolhida – CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Manutenção da r. sentença recorrida que se impõe – Recurso desprovido.